Tribunal: STF
Processo: Rcl 5574
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Reclamação. 2. Decisão que negou 
   seguimento ao pedido, em razão da ilegitimidade ativa do 
   Município de Serra Azul. 3. O Município agravante não possui 
   legitimidade ativa, uma vez que não é parte na Intervenção 
   Federal nº 3.601. 4. Agravo Regimental improvido.